Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-96.2025.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EFICAZES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXCLUSÃO. CONDUTA ATRIBUÍDA AO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente.
2. Decisão anterior - A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando o Banco-autor ao pagamento das custas processuais e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Determinou, ainda, a expedição de ofício à OAB/DF e ao Ministério Público para apuração da conduta do advogado do autor.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar se foi regular: (i) a extinção da ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante da não localização do veículo e da ausência de providências eficazes para o prosseguimento do processo; (ii) a aplicação ao Banco apelante-autor de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 134.169,12) e a determinação de expedição de ofícios à OAB/DF e ao Ministério Público para apuração da conduta do advogado.
III. Razões de decidir
4. A efetivação da liminar na ação de busca e apreensão constitui condição para o aperfeiçoamento da relação processual, pois a citação do devedor ocorre apenas após o cumprimento da medida, nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A indicação reiterada de endereços imprecisos ou incompatíveis com a toponímia local, sem atendimento satisfatório à determinação judicial de esclarecimento, evidencia a ausência de providência eficaz para viabilizar o prosseguimento do feito.
6. A não localização do bem impede o desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
7. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige conduta dolosa ou gravemente culposa da parte, com descumprimento injustificado de dever processual e prejuízo à atividade jurisdicional (art. 77, §§ 2o e 5o, do CPC).
8. Não é lícito impor multa à parte com fundamento exclusivo em conduta atribuída ao advogado, cuja eventual responsabilidade deve ser apurada em procedimento próprio, nos termos do art. 77, §6o, do CPC.
9. A expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público possui natureza meramente informativa e decorre do dever funcional do magistrado de comunicar fatos que, em tese, possam configurar infração ética ou ilícito penal, não constituindo sanção processual.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §§ 2o, 5o e 6o; 85, §11; 139, II; 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §§ 3o e 9o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 6a Turma Cível, Apelação Cível no 0710534-71.2020.8.07.0007, Acórdão no 1321675, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24.02.2021;
TJDFT, 6a Turma Cível, Apelação Cível no 0700422-37.2020.8.07.0009, Acórdão no 1320011, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 18.02.2021.